Tribunal: TJES
Processo: 0005873-21.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005873-21.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CAROLINE CRISTINA CRUZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Incabível a desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006, eis que o conjunto probatório constante dos autos revela de forma robusta a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas. Recurso improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005873-21.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CAROLINE CRISTINA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente narra a denúncia:

Consta no inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 15 de novembro de 2020, por volta de 22h16min, na Rua José Kroling, Bairro Aeroporto, nesta Comarca, a denunciada, de forma livre e consciente, trazia consigo substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal.

Narram os autos que Policiais Militares realizavam patrulhamento pelo Bairro Praia do Morro, nesta Comarca, quando receberam uma denúncia de que uma mulher estaria realizando tráfico de drogas na pracinha do Bairro Aeroporto.

Após se dirigirem ao local informado, localizaram a mulher, posteriormente identificada como a ora denunciada, com as mesmas características informadas na denúncia anônima.

Realizada a abordagem, com a denunciada foram localizados 13 pinos de cocaína e 1 pedra de crack.

Autoria e materialidade demonstradas por meio do Boletim Unificado n° 43640527 (AIs. 9-10), Auto de Apreensão (Al. 11), Auto de Constatação de Substância Entorpecente (N. 12), bem como pelos depoimentos colhidos na esfera policial.

[...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi a apelante condenada pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006), à pena de 02 (dois) anos de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa.

A defesa requer a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

Autoria e materialidade comprovadas pelo auto de prisão em flagrante de fls. 02/08, boletim de ocorrência de fls. 09/10 e auto de apreensão de fls. 11.

De acordo com Laudo de Exame Químico (fls. 39), as 13 unidades de substância branca em pó, pesando 20,2 gramas correspondem ao entorpecente “cocaíca” (benzoilecgonina) e uma unidade de substância bege compactada em pedra, corresponde ao entorpecente “crack” (benzoilecgonina).

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos. Vejamos:

Que não se recorda do rosto da vítima; que costumam prender bastante gente na pracinha do bairro aeroporto traficando drogas; [...]
que durante a abordagem da denunciada, ela já foi dizendo que estava no bolso do casaco; que se recorda que era cocaína; além da denúncia anônima, a própria acusado confirmou que estava traficando drogas no local
. [...]

(Depoimento do Policial Militar Kleder da Rocha Kapisch, em juízo).

QUE: DURANTE PATRULHAMENTO PELO BAIRRO PRAIA DO MORRO, A Guarnição DA RP 4500 RECEBEU UMA DENUNCIA ANON IMA QUE UMA MULHER, DE CASACO MOLETOM DE COR BRANCA, ESTARIA REALIZANDO TRAFICO DE DROGAS NA PRACINHA DO BAIRRO AEROPORTO. COMO JA DE CONHECIMENTO DE GuARNIcA0 QUE A TAL PRACINHA DO BAIRRO HA UM INTENSO TRAFICO DE ENTORPECENTE, A GuARNIcA0 PROSSEGUIU ATE A RUA JOSE KROLING E AVISTOU A TAL MULHER COM AS CARACTERISTICA PASSADA,
NO QUAL FOI FEITA A ABORDAGEM. AOSER QUESTIONADA 0 QUE TINHA NOS BOLSOS DO CASACO MOLETOM, A MESMA NOS DISSE QUE HAVIA PINOS DE COCAINA. POSTERIORMENTE A MULHER FOI IDENTIFICADA COMO CAROLINE GRISTINA CRUZ E COM ELA A GuARNIcA0 ENCONTROU 13 PINOS DE SUBSTANCIA SIMILAR A COCAINA E I PEDRA DE SUBSTANCIA SIMILAR A CRACK. A SRa CAROLINA NOS INFORMOU QUE JA TINHA PASSAGEM POR TRAFICO DE DROGAS E QUE TINHA VINDO DO MUNICIPIO DA SERRA.
DIANTE DOS FATOS A MESMA FOI CONDUZIDA, A BORDO DA VIATURA, SEM AUXILIO DE ALGEMAS E SEM LESOES, PARA 0 DPJ DE GUARAPARI JUNTAMENTE COM 0 MATERIAL APREENDIDO PARA SER ENTREGUE A AUTORIDADE DE PLANTAO. (depoimento do Policial Militar Mauricio da Silva Falcão Junior, na esfera policial).

A ré, mesmo intimada, não compareceu em audiência de instrução e julgamento, motivo pelo qual foi decretada sua revelia.

Nesse liame, ainda que a defesa da apelante tenha sustentado que não estava praticando tráfico de drogas, restou devidamente demonstrado pelos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, que a apelante incorreu nos elementos do tipo penal previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006.

Isso porque foram apreendidos com a ré 13 (treze) pinos de cocaína e 01 (uma) pedra de crack.

Nessa vertente, com base na natureza e quantidade da droga apreendida, bem como pelas circunstâncias que permearam a abordagem, restou inequívoca a traficância por parte da apelante, não havendo se falar em desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

3 de abril de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.